Tribunal: TJSP
Processo: 0007811-69.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Superveniência de condenação. Unificação das penas, com estabelecimento de regime fechado. Impossibilidade de cumprimento concomitante de penas restritivas de direitos e privativa de liberdade. Inteligência dos artigos 111 e 181, §1o, alínea e, ambos da Lei no 7.210/1984. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Superveniência de condenação. Unificação das penas, com estabelecimento de regime fechado. Impossibilidade de cumprimento concomitante de penas restritivas de direitos e privativa de liberdade. Inteligência dos artigos 111 e 181, §1o, alínea e, ambos da Lei no 7.210/1984. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007811-69.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante ROBERT
GARCIA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007811-69.2019.8.26.0026 -Voto no 27122 ci
2
Voto no: 27122
Agravo no: 0007811-69.2019.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Robert Garcia da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Superveniência de condenação.
Unificação das penas, com estabelecimento de regime fechado.
Impossibilidade de cumprimento concomitante de penas restritivas
de direitos e privativa de liberdade. Inteligência dos artigos 111 e
181, §1o, alínea e, ambos da Lei no 7.210/1984. Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por ROBERT
GARCIA DA SILVA contra a r. decisão (fls. 14/15) que converteu a pena
restritiva de direitos imposta no processo no 0028294-87.2016.8.26.0071 em
privativa de liberdade, unificando as reprimendas e fixando o regime fechado
para o cumprimento das sanções.
Sustenta a ilustre Defensoria Pública, em síntese, a
aplicação da regra contida no artigo 76, do Código Penal, que determina o
cumprimento da reprimenda mais grave antes da menos grave (fls. 1/5).
Oferecida contraminuta (fls. 19/22), e mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007811-69.2019.8.26.0026 -Voto no 27122 ci
3
decisão (fls. 23), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 35/39).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
ROBERT GARCIA DA SILVA cumpria pena de 7 (sete)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes
de tráfico de entorpecentes, quando sobreveio condenação, nos autos da ação
penal no 0028294-87.2016.8.26.0071, à pena de 1 (um) ano de detenção, em
regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, na modalidade
prestação de serviços à comunidade, como incurso nos artigos 309 e 311,
ambos da Lei no 9.503/1997 (fls. 6/7).
Pois bem.
O desfecho aplicável à espécie é justamente a conversão
da sanção restritiva em privativa de liberdade, integrando o montante de
reprimenda carcerária do sentenciado, com espeque no que dispõem os
artigos 111 e 181, §1o, alínea e, ambos da Lei no 7.210/1984:
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um
crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo
resultado da soma ou unificação das penas, observada,
quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único: Sobrevindo condenação no curso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007811-69.2019.8.26.0026 -Voto no 27122 ci
4
execução, somar-se-à pena ao restante da que está
sendo cumprida, para determinação do regime.
Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em
privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do
artigo 45 e seus incisos do Código Penal.
§1o. A pena de prestação de serviços à comunidade será
convertida quando o condenado:
(...)
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa
de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.
Conquanto o artigo 76, do Código Penal, permita que no
concurso de infrações sejam executadas por primeiro as penas mais graves, a
referida norma não se aplica quando a natureza das reprimendas for diversa;
estando a medida conversiva, destarte, sujeita unicamente a um juízo de
compatibilidade.
Em consonância com o entendimento explicitado,
colaciono elucidativos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
'HABEAS
CORPUS'.
EXECUÇÃO
PENAL.
CUMPRIMENTO
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
EM
REGIME
FECHADO.
SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCOMPATIBILIDADE
DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS SANÇÕES
PENAIS.
UNIFICAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE.
ORDEM
DE
'HABEAS
CORPUS' DENEGADA.
1. Inexiste constrangimento ilegal na decisão do Juízo
das Execuções que converte a condenação definitiva à
pena restritiva de direitos em pena privativa de
liberdade, ao unificá-la com sanções penais anteriormente impostas, quando impossível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007811-69.2019.8.26.0026 -Voto no 27122 ci
5
cumprimento simultâneo das reprimendas. Inteligência
do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.
2. 'Prevalece o entendimento de que o art. 76 do CP
somente é aplicável ao concurso de infrações (art. 69 do
CP) quando as penas privativas de liberdade são
diferentes (detenção e reclusão)' (AgRg no HC
424.866/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
01/03/2018,
DJe
12/03/2018).
3. Ordem de 'habeas corpus' denegada (HC 464.488/SP,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).
'HABEAS CORPUS' SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
CUMPRIMENTO
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
EM
REGIME
FECHADO.
SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCOMPATIBILIDADE
DE EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. CONVERSÃO DAS
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM SANÇÃO
CORPORAL E UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS.
POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 181
E
111
DA
LEI
DE
EXECUÇÃO
PENAL.
INAPLICABILIDADE DO ART. 76 DO CÓDIGO
PENAL.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 'HABEAS CORPUS'
NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso,
firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de 'habeas corpus' em substituição ao
recurso adequado, situação que implica o não
conhecimento
da
impetração,
ressalvados
casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício.
II - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007811-69.2019.8.26.0026 -Voto no 27122 ci
6
no sentido de que, no caso de nova condenação a penas
restritivas de direito a quem esteja cumprindo pena
privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto,
é inviável a suspensão do cumprimento daquelas - ou a
execução simultânea das penas. Nesses casos, as penas
restritivas de direito devem ser convertidas em sanção
privativa de liberdade, unificando-se as reprimendas,
nos termos dos arts. 181 e 111 da Lei de Execução
Penal, respectivamente, não sendo aplicável o art. 76 do
Código Penal. Precedentes.
'Habeas Corpus' não conhecido (HC 400.480/RS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).
Assim, plenamente perceptível a inviabilidade do
cumprimento simultâneo, bem como a impossibilidade de suspensão da pena
alternativa para superveniente execução, resta apenas converter a sanção
substitutiva e somá-la à reprimenda reclusiva preexistente.
Nesse sentido, ainda, são de destaque, mutatis mutandis,
arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim ementados:
Agravo em execução. Unificação de penas. Conversão
das penas alternativas em privativa de liberdade pelo
juízo 'a quo'. Insurgência defensiva. Condenações
diversas ao cumprimento de pena privativa de liberdade,
no regime inicial fechado (quatro execuções distintas), e
de penas restritivas de direitos (duas execuções).
Incompatibilidade
entre
as
reprimendas.
Impossibilidade de cumprimento simultâneo. Conversão
necessária. Inteligência do art. 44, § 5o, do CP e do art.
111 da LEP. Desnecessidade de prévia oitiva judicial do
sentenciado. Inteligência do art. 118, inciso II e § 2o, da
LEP. Agravo improvido (Agravo de Execução Penal
9000013-21.2018.8.26.0451; Relator Desembargador
GUILHERME DE SOUZA NUCCI; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007811-69.2019.8.26.0026 -Voto no 27122 ci
7
do Juri / Execuções; Data do Julgamento: 12/03/2019;
Data de Registro: 12/03/2019).
Agravo em Execução Penal - Conversão de pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade -
Unificação de penas e fixação de regime semiaberto
para o seu cumprimento - Inaplicabilidade do disposto
no art. 76, do CP - Hipótese de conversão obrigatória,
ante a incompatibilidade de execução simultânea, ainda
que a condenação superveniente consista em pena
restritiva de direitos - Precedentes do E. STJ e desta C.
5a Câmara- Decisão mantida - Recurso não provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0009653-21.2018.8.26.0026; Relator Desembargador
JUVENAL DUARTE; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento:
21/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019).
Agravo em Execução Penal da Defesa
Pena de
reclusão substituída por pena restritiva de direitos
Superveniência de outra condenação impondo pena de
reclusão, em regime inicial semiaberto Conversão da
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
Unificação das penas por parte do juiz 'a quo'

Impossibilidade da manutenção da pena de prestação de
serviços
à
comunidade

Incompatibilidade
do
cumprimento conjunto da pena substitutiva e da pena
privativa de liberdade, quando da unificação

Inteligência do artigo 44, § 5o, do Código Penal e artigo
181, § 1o, 'e', da Lei de Execução Penal Precedentes
do STJ
Decisão mantida
Recurso não provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0011832-25.2018.8.26.0026; Relator Desembargador
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois
Córregos - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/02/2019;
Data de Registro: 27/02/2019).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Sentenciado
condenado a penas restritivas de direitos. Superveniente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007811-69.2019.8.26.0026 -Voto no 27122 ci
8
condenação à pena privativa de liberdade. Conversão
da pena quando da unificação. Prevalência do regime
semiaberto Recurso defensivo alegando possibilidade
de
cumprimento
concomitante.
Impossibilidade.
Incompatibilidade das penas alternativas com as penas
corporais anteriormente impostas Admissibilidade da
reconversão
quando
da
unificação
das
penas.
Inteligência dos artigos 111 e 181, §1o, 'e', da LEP.
Precedentes Recurso improvido (Agravo de Execução
Penal
0012416-92.2018.8.26.0026;
Relator
Desembargador ROBERTO PORTO; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do
Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro: 15/02/2019).
AGRAVO EM EXECUÇÃO DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU QUE DEIXOU DE CONVERTER A PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE

INADMISSIBILIDADE

CONDENAÇÃO ANTERIOR À PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE,
EM
REGIME
SEMIABERTO

INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO COM A
POSTERIOR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS -
INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 5o, DO CÓDIGO
PENAL E ART. 181, §1o, ALÍNEA 'E', DA LEP

PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STJ

AGRAVO
PROVIDO
PARA
DETERMINAR
A
CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
EM PRIVATIVA DE LIBERDADE (Agravo de Execução
Penal
0000523-77.2018.8.26.0520;
Relator
Desembargador OSNI PEREIRA; Órgão Julgador: 16a
Câmara
de
Direito
Criminal;
São
José
dos
Campos/DEECRIM
UR9
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 9a RAJ; Data do Julgamento: 07/12/2018;
Data de Registro: 07/12/2018).
CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
EM PRIVATIVA DE LIBERDADE
Detento que
cumpria pena no regime fechado pelo crime de roubo
Conta com 06 execuções Supervenientes condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007811-69.2019.8.26.0026 -Voto no 27122 ci
9
a penas restritivas de direitos Conversão das penas
restritivas em privativa de liberdade Decisão correta
Disposição expressa do art. 44, § 5o, do Código Penal
Incompatibilidade
no
cumprimento
simultâneo
-
Precedentes do STJ - Decisão mantida
Agravo
improvido (voto 37587) (Agravo de Execução Penal
9000224-21.2018.8.26.0269; Relator Desembargador
NEWTON NEVES; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Itapetininga - Vara das
Execuções Criminais e Infância e Juventude; Data do
Julgamento: 29/08/2018; Data de Registro: 29/08/2018).
CONVERSÃO. Pena restritiva de direitos em pena
privativa de liberdade. Pretendida reserva para
cumprimento posterior. Aplicação do art. 76, CP.
Impossibilidade. Conversão necessária. Cometimento de
crime da 6a GR posterior àquele que rendeu ao
agravante a pena alternativa convertida (5a GR), a
sugerir que a substituição não era suficiente. Conclusão
que decorre da lei. Agravo improvido (Agravo de
Execução Penal 7008597-58.2016.8.26.0071; Relator
Desembargador OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Bauru - 1a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 11/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR